Tribunal: TJMT
Processo: 1017839-67.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017839-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGNALDO VICENTE DIAS (AGRAVANTE), MARA LUCIA RODRIGUES FLORES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. F. D. - CPF: 054.090.971-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. JUSTIFICATIVA MÉDICA APRESENTADA POR DEVEDORA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE SAÚDE MENTAL. MANUTENÇÃO DA VIA EXPROPRIATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por AGNALDO VICENTE DIAS contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença de obrigação alimentar, que acolheu a justificativa médica apresentada por MARA LUCIA RODRIGUES FLORES, devedora de alimentos, e determinou o prosseguimento da execução pela via expropriatória, afastando, por ora, a prisão civil. O agravante alega que os documentos médicos são antigos e que a própria devedora admite exercer atividade informal, o que indicaria capacidade de pagamento. Requereu a rejeição da justificativa e o restabelecimento da possibilidade de prisão civil nos termos do art. 528, §3º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a documentação médica apresentada pela devedora justifica, excepcionalmente, o afastamento da prisão civil e a adoção da via expropriatória para cumprimento da obrigação alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão civil do devedor de alimentos, embora prevista constitucionalmente e autorizada pelo art. 528, §3º do CPC, deve ser aplicada com cautela, sobretudo diante de situações excepcionais que recomendem medida executiva menos gravosa.

Os documentos médicos apresentados pela devedora atestam quadro de depressão grave, tentativa de suicídio recente e diagnóstico adicional de autismo, TDAH e comportamento impulsivo, com necessidade de uso contínuo de psicotrópicos, configurando situação de vulnerabilidade psíquica.

A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a conversão do rito da prisão civil para a via expropriatória diante de comprovada impossibilidade de cumprimento voluntário por questões de saúde.

A decisão agravada não extinguiu a obrigação alimentar nem afastou definitivamente a prisão civil, apenas a substituiu, de forma temporária e motivada, por medidas patrimoniais como penhora via SISBAJUD, protesto judicial e inclusão em cadastros de inadimplentes.

A atuação do juízo de origem preserva o direito da alimentanda menor, sem impor medida desproporcional à devedora em situação de comprovada vulnerabilidade, em conformidade com o princípio da proporcionalidade e com a proteção à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A justificativa médica que atesta quadro psiquiátrico grave e atual do devedor de alimentos autoriza, excepcionalmente, a conversão do rito da prisão civil para a via expropriatória.

A substituição temporária da prisão civil por meios executivos patrimoniais não configura perdão da dívida nem viola o princípio da prioridade absoluta da criança, desde que preservada a efetividade da tutela alimentar.

A decisão judicial que afasta, por ora, a prisão civil deve indicar expressamente a possibilidade de sua reavaliação diante da ineficácia das medidas expropriatórias ou de alteração no quadro fático.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, art. 528, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 2373298-41.2024.8.13.0000, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 03.09.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1017839-67.2025.8.11.0000

AGNALDO VICENTE DIAS x
MARA LUCIA RODRIGUES FLORES

RELATÓRIO

E
minentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGNALDO VICENTE DIAS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1008005-24.2022.8.11.0007, movido em face de MARA LUCIA RODRIGUES FLORES, acolheu a justificativa apresentada pela executada e determinou o prosseguimento da execução pela via expropriatória, afastando a prisão civil.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar suficiente a justificativa ofertada pela agravada, pois os documentos médicos são datados de abril de 2023 e não demonstram com clareza situação de absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar.

Alega ainda que a própria agravada admite a realização de trabalhos informais como manicure, o que demonstraria capacidade contributiva. Acrescenta que a prisão civil constitui meio legítimo e necessário à efetividade da tutela alimentar, especialmente diante da insuficiência da via expropriatória.

Argumenta que ao optar exclusivamente pela via patrimonial, a decisão agravada mitiga a eficácia do cumprimento da obrigação alimentar e transfere à parte credora, menor de idade, o ônus da morosidade e da eventual ausência de bens penhoráveis, frustrando a efetividade da tutela alimentar.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória, rejeitando a justificativa apresentada pela executada e restabelecendo a possibilidade de decretação da prisão civil nos termos do art. 528, §3º do Código de Processo Civil.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 290952862).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 303307396).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 309770890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a justificativa apresentada pela executada e determinou o prosseguimento da execução pela via expropriatória, afastando a prisão civil.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão civil do devedor de alimentos, embora constitucionalmente autorizada (art. 5º, LXVII, CF) e regulamentada pelo art. 528, §3º do CPC, deve ser aplicada com cautela, especialmente quando demonstrada situação excepcional que justifique a adoção de meio executivo menos gravoso.

No caso em análise, verifica-se que a executada apresentou documentação médica (Id. 136213300) que comprova quadro depressivo grave, com histórico de internação por tentativa de suicídio em abril de 2023, quando ingeriu "03 cartelas de escitalopram e um frasco de medicamento que utiliza para dormir", conforme consta do prontuário médico.

Embora o agravante alegue que os documentos médicos estão desatualizados, por serem de abril de 2023, é importante considerar que transtornos psiquiátricos como a depressão grave são condições de saúde que frequentemente demandam tratamento prolongado, não se podendo presumir a plena recuperação da paciente sem evidências nesse sentido.

Ademais, a documentação complementar juntada pela agravada em suas contrarrazões (ID 303308398) demonstra a continuidade do tratamento psiquiátrico, com diagnóstico de autismo, TDAH, depressão e comportamentos impulsivos, quadro que demanda o uso contínuo de medicações como fluoxetina e risperidona.

Nesse contexto, o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao acolher a justificativa apresentada pela executada e determinar o prosseguimento da execução pela via expropriatória, considerando que a prisão civil poderia agravar o quadro clínico da devedora, colocando em risco sua integridade física e psíquica.

Importante ressaltar que a conversão do rito da prisão civil para o da expropriação não significa perdão da dívida ou afastamento da obrigação alimentar. Pelo contrário, o magistrado determinou diversas medidas executivas para satisfação do crédito, incluindo penhora via SISBAJUD, consulta a FGTS/PIS/PASEP, protesto do pronunciamento judicial e inclusão do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes.

Sobre o tema, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de conversão do rito da prisão civil para o da expropriação em situações excepcionais, como no caso de devedores com problemas graves de saúde:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONVERSÃO DO RITO DE PRISÃO CIVIL PARA EXPROPRIAÇÃO - EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. - Faculta ao credor, para satisfação do débito alimentar, a escolha entre o rito da prisão civil e o rito da penhora -
Havendo excepcionalidade apta a autorizar a conversão do rito da execução de prisão para o comum, a manutenção da decisão proferida nesse sentido é medida impositiva.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23732984120248130000, Relator.: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/09/2024)

Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, "
a conversão para o rito da expropriação não implica perdão da dívida, permanecendo hígida a obrigação alimentar, que poderá ser perseguida por meios patrimoniais. Assim, preserva-se o direito da menor sem impor medida desproporcional à devedora
" (Id. 309770890).

Por fim, cabe destacar que a decisão agravada não afastou definitivamente a possibilidade de decretação da prisão civil, mas apenas determinou,
"por ora e de forma excepcional
", o prosseguimento da execução pela via da expropriação, ressalvando expressamente que
"a presente decisão não impede futura decretação da prisão civil da executada, caso restem infrutíferas as diligências executivas ora adotadas ou se verifique alteração do quadro fático ora reconhecido indiciariamente
" (Id. 290572369, p. 156).

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente, uma vez que o magistrado adotou medidas alternativas para satisfação do crédito alimentar, preservando tanto o direito da alimentanda quanto a dignidade da devedora em situação de vulnerabilidade psíquica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025